Tribunal: TJMT
Processo: 1007952-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007952-09.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CECILIA DOMINGAS VALENTIN NEVES - CPF: 481.891.381-20 (AGRAVADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CECILIA DOMINGAS VALENTIN NEVES - CPF: 481.891.381-20 (AGRAVANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), CECILIA DOMINGAS VALENTIN NEVES - CPF: 481.891.381-20 (AGRAVANTE), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL – RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A falta de recolhimento em dobro do preparo recursal no prazo estipulado judicialmente é causa para o não conhecimento do recurso por deserção, sendo vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1007952-09.2020.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – Cuiabá)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S.A contra a decisão monocrática vinculada ao Id. no 70697522, que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante em razão do desatendimento à ordem de recolhimento em dobro do preparo recursal.

O agravante alega, em suma, que as duas guias simples pagas em datas distintas equivalem ao pagamento em dobro do recurso, assim, o recurso não está desprovido de preparo.

Pede, pois, o provimento do recurso, que o apelo seja conhecido, e apreciado (cf. Id. n.

71532990).

A parte agravada apresentou contrarrazões, dando pontual combate às razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 78423955).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante interpôs recurso de apelação, mas não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, ocorrido na data de 14/09/2020 às 08:46:22 (cf. Id. no 62519973), descumprindo, portanto, o mandamento do art. 1.007,
caput
, do CPC, e, em vez disso, instruiu os autos com cópia do comprovante de agendamento de pagamento para o dia 15/09/2020 (cf. Id. no 62519975 - pág. 1), contudo, na forma simples.

O § 4o do art. 1.007 do CPC/15 estabelece que o
“recorrente que não comprovar,
no ato de interposição do recurso
, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
.

Assim, o Banco foi intimado para, em único prazo, efetuar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação,

sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, com a advertência, ainda, do
§5o
do mesmo artigo ("É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o" - cf. Id. n.

67081977)

O Banco, por sua vez, se limitou a efetuar novo recolhimento do preparo na forma simples (cf. Id. n. 68973483), e por isso,
a decisão agravada não conheceu do recurso interposto.

No presente agravo, a tese do agravante é a de que dois recolhimentos do preparo na forma simples correspondem a um recolhimento em dobro, ainda que realizados em datas distintas.

Porém, como já mencionado no despacho que ordenou que o apelante recolhesse em dobro o preparo recursal, o §5o

do art. 1.007, §4o, do CPC/2015 prevê que é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, ou seja, a lei veda exatamente a situação ocorrida no caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL SE RECONHECEU A DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EIS QUE OFERTADO PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO EFETUOU-SE DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO E/OU FALHA NO PREENCHIMENTO DA GUIA (ART. 1.007, §§6o E 7o DO CPC) – MERA INTENÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR, O QUE É EXPRESSAMENTE VEDADO, NOS TERMOS DO ART. 1.007, §5o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o art. 1.007, §5o, do CPC, é vedada a complementação, se houver a insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do §4o, do mesmo dispositivo, como se apresenta o caso dos autos, não se aplicando princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) por configurar interpretação contra legem, mormente considerando a ausência de justo impedimento ou mesmo falha no preenchimento da guia. Quanto à aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a doutrina sobre a matéria orienta tratar-se de medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório, não sendo apenado o recorrente a título de má-fé, e sim pela inadmissibilidade ou improcedência manifesta do recurso”. (TJMT – Vice Presidência – AGINT N. 1007211-29.2019.8.11.0000, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO INFERIOR AO DEVIDO – DESERÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, C/C ART. 1.007, § 5o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É deserto o recurso não preparado quando a parte recorrente, intimada para o recolhimento, não o faz na devida forma.”
(TJMT - Terceira Câmara De Direito Privado - AGINT n. 0045276-47.2018.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO – PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – §5o DO ART. 1.007 DO CPC – DESERÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação do preparo no ato da interposição do Recurso é um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade.

O novo CPC, no artigo 1.007, §4o, autoriza o recorrente que não tenha provado o pagamento a fazê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o (§ 5o do art. 1.007 do CPC/2015).”
(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1002572-02.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

Portanto, o apelo não comporta conhecimento, uma vez que foi expressa a determinação para que o agravante recolhesse em dobro o preparo, como determinado pela legislação que trata do assunto.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021